Tribunal: TJDFT
Processo: 0706949-33.2024.8.07.0019
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DE NOME NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. DÍVIDA QUITADA. ATO ILÍCITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. DAMNUM IN REM IPSA. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela RÉ em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para "a) Declarar a inexistência do débito e determinar a ré cesse as cobranças e retire do nome da requerente a restrição relativa aos fatos objeto do autos, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação para cumprimento da sentença, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00. b) Condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 por danos morais, corrigido monetariamente pelo IPCA e acrescido de juros de mora pela taxa referencial SELIC, deduzido o IPCA, desde o arbitramento, nos termos do art. 406, 1o do CC, com redação da Lei 14.905/24."
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 67139183). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, o recorrente alega, em síntese, que "a situação vivenciada pela recorrida foi gerada por conduta dela própria que deixou de adimplir com o pagamento das faturas". Esclarece que a autora recebeu comunicado do Serasa, indicando o prazo de 10 dias para regularizar o débito, contudo não o fez, acarretando na inscrição do seu nome no cadastro de devedores. Assevera "que a parte recorrida não apresentou nos autos documentação a qual comprova o efetivo lançamento de restritivo em seu nome, não há que se falar em indenização por danos morais, posto que toda a situação narrada nos autos não passou de mero transtorno do dia a dia, não sendo capaz de macular a sua honra ou gerar qualquer tipo de constrangimento." Pugna pela improcedência do pedido de indenização por dano moral. Subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização.
4. Contrarrazões pela manutenção da sentença (ID 67139187).
II. Questão em discussão
5. A controvérsia reside em determinar se os fatos narrados pela autora (cobrança de dívida já paga) ensejam indenização por dano moral.
6. Na origem, narra a autora que contraiu débito no valor de R$1.490,89, contrato 1900903. Informa que em razão do seu inadimplemento teve seu nome inscrito no cadastro do Serasa. Relata que entrou em contato diretamente com o SERASA e renegociaram a dívida, reduzindo-a para R$167,26 (cento e sessenta e sete reais e vinte e seis centavos), a qual foi quitada imediatamente em 22/09/2022. Informa que à época seu nome foi excluído do cadastro de inadimplentes. Relata que em 23 de junho de 2023, o FIDC IPANEMA VI comprou os créditos da Fort Brasil e, de forma repentina, inscreveu novamente o nome da Requerente, sob a justificativa de não pagamento do débito.
7. Das provas coligidas aos autos, verifica-se que a empresa Fort Brasil realizou acordo para pagamento do débito referente ao contrato 1900903, tendo a autora quitado a dívida em 23/09/2022 (ID 67139158 - pág.49), por consequência, seu nome foi excluído do cadastro de devedores (ID 67139130 e 67139168). Posteriormente, a empresa Ipanema VI adquiriu os supostos os créditos, referentes ao contrato 1900903 (ID 67139131) e não reconhecendo o pagamento realizado anteriormente, anotou o nome da autora no cadastro de inadimplentes (ID 67139124).
III. Razões de decidir
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
9. Resta incontroverso nos autos que o nome da autora foi inscrito no cadastro de devedores por dívida já quitada.
10. Destaca-se que a autora comprovou o enviou do comprovante de pagamento (ID 67139129), quando notificada a fazê-lo (ID 67139131), assim não há que se falar em inércia do consumidor em resolver a questão.
11. A cobrança de dívida reconhecidamente ilegítima configura conduta ilícita apta a ensejar a responsabilização por dano moral na modalidade damnum in rem ipsa, pois suplanta liame de mero dissabor, irritação ou mágoa para ingressar e interferir de forma intensa na dignidade da pessoa humana.
12. "Está pacificado nesta Corte Superior que a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito, por si só, configura dano in re ipsa." (AgInt no AREsp n. 2.291.017/MA, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 14/6/2023.).
13. Na determinação do valor da reparação devida, é necessário considerar a gravidade do dano, a situação específica do lesado, além do porte econômico da parte responsável pelo dano. Também é importante não ignorar a função pedagógica e reparadora do dano moral, que visa aplicar uma sanção suficiente à parte ré/recorrente para evitar a repetição dos mesmos atos, sem gerar enriquecimento sem causa.
14. Considerando todos esses elementos, o valor da reparação por danos morais fixado em R$5.000,00(cinco mil reais) é razoável e proporcional, não havendo justificativa suficiente para a redução do valor da indenização estipulado na sentença.
15. Esta Turma Recursal consolidou o entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz responsável pelo julgamento da causa, e que só se admite a modificação desse valor na via recursal se demonstrado que a sentença se afastou dos parâmetros que justificaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta em questão.
16. Por fim, a recorrida, autora, requer a condenação da recorrente em litigância de má-fé. A condenação em litigância de má-fé pressupõe que a conduta do litigante se enquadre em uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC e que esta resulte em prejuízo para a parte contrária, o que não restou evidenciado nos autos.
IV. Dispositivo e tese
17. Recurso conhecido e improvido.
18. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995.
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "A inscrição do nome do consumidor no cadastro de devedores por dívida já paga enseja indenização por dano moral na modalidade in re ipsa".